Tribunal: TJMT
Processo: 1010541-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010541-21.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BARBARA DO CARMO SPOSITO
RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/07/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA GOOGLE UTILIZADA PARA EXERCÍCIO PROFISSIONAL. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A parte autora alegou desativação injustificada de sua conta Google profissional, essencial para o exercício da advocacia. A parte recorrente pleiteia reforma da sentença para o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a consequente indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão injustificada de conta digital utilizada profissionalmente configura falha na prestação do serviço; e (ii) verificar se há direito à indenização por danos morais, diante dos transtornos alegados pela autora e da ausência de justificativa plausível pela prestadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação entre as partes está submetida à norma consumerista, sendo objetiva a responsabilidade da prestadora de serviço por eventuais falhas, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
O requerido não comprovou a existência de qualquer uso irregular da conta nem apresentou justificativa plausível para a suspensão, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC.
A desativação injustificada da conta utilizada para fins profissionais gera prejuízos relevantes e compromete o exercício da atividade da autora, ultrapassando o mero aborrecimento.
A indenização por dano moral é devida em razão da aflição e angústia experimentadas pela parte autora, que não obteve solução administrativa e teve de recorrer ao Judiciário para ver seu direito reconhecido.
O valor da indenização deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando parâmetros adotados em casos análogos, sendo adequada a fixação em R$ 4.000,00, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da presente decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A suspensão injustificada de conta digital utilizada para fins profissionais caracteriza falha na prestação do serviço. 2. A ausência de justificativa plausível e de notificação prévia ao usuário impõe à prestadora o dever de indenizar pelos danos morais causados. 3. A indenização deve considerar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e os precedentes da Turma Recursal, em valor suficiente para compensar o dano e desestimular práticas semelhantes."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55; CC, art. 406; STJ, Súmula 362.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1032766-06.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 09.04.2024, DJE 12.04.2024; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1051193-51.2023.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 11.03.2024, DJE 15.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010541-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BARBARA DO CARMO SPOSITO - CPF: 022.099.451-00 (RECORRENTE), GISLAINE DE MORAES CORREIA - CPF: 037.646.921-89 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025